Tribunal: CARF
Processo: 10510.720065/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. RECIBO DE ADIANTAMENTO (“CAUÇÃO”). INSUFICIÊNCIA.
Recibo a registrar a entrega de valores como adiantamento ou garantia de pagamento de despesas hospitalares, em exercício no qual a respectiva nota fiscal de prestação dos serviços à saúde fora também emitida, é insuficiente para comprovar o custeio de valores cuja dedução é pleiteada.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720065/2015-63
ACÓRDÃO
2202-010.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO VASCONCELOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. RECIBO DE
ADIANTAMENTO (“CAUÇÃO”). INSUFICIÊNCIA.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720065/2015-63
2
Recibo a registrar a entrega de valores como adiantamento ou garantia de
pagamento de despesas hospitalares, em exercício no qual a respectiva
nota fiscal de prestação dos serviços à saúde fora também emitida, é
insuficiente para comprovar o custeio de valores cuja dedução é pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Ana Cláudia Borges de Oliveira e Lilian Cláudia de
Souza que lhe davam provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento no 2013/262448466171134
que constituiu crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF).
Descrição dos fatos e o enquadramento legal apontados no lançamento indicam
glosa por dedução indevida de despesas médicas na apuração da base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720065/2015-63
3
O contribuinte, em síntese, apresenta comprovantes para afastar a glosa
imputada.

Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais e os respectivos pedidos se voltam a duas deduções glosadas:

a) Hospital Albert Einstein (CNPJ no 60.765.823/0001-30), titular: total de R$
8.357,43. Documentos indicam “recibos de depósito” nos valores de R$ 3.589,95
(fls. 23/24), R$ 893,63 (fl.s 25/26), R$ 1.465,39 (fls. 27/31), R$ 548,68 (fls. 28/29),
R$ 799,33 (fls. 32/33 e R$ 1.060,45 (fls. 34/39). Como indicado pela Autoridade
Tributária, fl. 15, os documentos ressalvam que o “depósito” em garantia se
encontra sujeito a restituição de eventual saldo credor, devendo ser
acompanhado da Nota Fiscal de Serviços para efeitos fiscais;
b) Hospital Albert Einstein (CNPJ no 60.765.823/0001-30), dependente: R$
2.481,61, pagamento parcelado por meio de cartão de crédito, fls. 22. Documento
indica “recibo de depósito” e ressalva que se encontra sujeito a restituição de
eventual saldo credor, devendo ser acompanhado da Nota Fiscal de Serviços para
efeitos fiscais.

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720065/2015-63
4
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Sujeito
passivo
regularmente
cientificado
apresentou
impugnação
tempestivamente, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
A base de cálculo do imposto é determinada pela diferença entre as somas de
todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva, e as respectivas deduções legais (Lei no 9.250, de 26/12/1995, art.8o).
Dentre as deduções admitidas pela legislação tributária, tem-se em destaque,
para o caso em questão, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, dentre
outros, sem limitação de valores a deduzir (Lei no 9.250, de 1995, art.8o, inciso II,
“a”).
A utilização de deduções a título de despesas médicas encontra-se, ainda, sujeita
a outras condições, a saber: a) restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; e b)
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do recebedor.
Elementos de prova apresentados pelo impugnante revelam aptidão para afastar
a imputação fiscal em relação a parte das deduções, a saber:
a) Antonio Eduardo Mendonça de Jesus, Consultório de Psiquiatria (R$ 180,00 e
R$ 330,00), recibos às fls. 18/20, seja para o titular (R$ 330,00), seja para a
dependente (R$ 180,00), conforme registrado no ajuste anual (fl. 51);
b) Hospital Albert Einstein (CNPJ no 60.765.823/0001-30) – despesas de serviços
hospitalares e/ou diagnósticos: i) R$ 120.000,00, referente a adiantamento
deduzido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica no 02788185, validada na página da
Prefeitura Municipal de São Paulo (www.nfe.prefeitura.sp.gov.br), código X471-
6AZP, fl. 41; ii) R$ 35.334,00 (parcela no 01 de quitação do saldo na NFS-e no
02788185, cheque no 030801, compensado em 18/12/2012; fls. 21/41/42); e iii)
R$ 3.731,37 (22/03/2012), todas em relação ao titular;
Total de deduções restabelecidas: R$ 159.575,37.
Quanto às demais deduções glosadas, os documentos apresentados não
permitem validar a dedução pretendida:
a) Hospital Albert Einstein (CNPJ no 60.765.823/0001-30), titular: total de R$
8.357,43. Documentos indicam “recibos de depósito” nos valores de R$ 3.589,95
(fls. 23/24), R$ 893,63 (fl.s 25/26), R$ 1.465,39 (fls. 27/31), R$ 548,68 (fls. 28/29),
R$ 799,33 (fls. 32/33 e R$ 1.060,45 (fls. 34/39). Como indicado pela Autoridade
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720065/2015-63
5
Tributária, fl. 15, os documentos ressalvam que o “depósito” em garantia se
encontra sujeito a restituição de eventual saldo credor, devendo ser
acompanhado da Nota Fiscal de Serviços para efeitos fiscais;
b) Hospital Albert Einstein (CNPJ no 60.765.823/0001-30), dependente: R$
2.481,61, pagamento parcelado por meio de cartão de crédito, fls. 22. Documento
indica “recibo de depósito” e ressalva que se encontra sujeito a restituição de
eventual saldo credor, devendo ser acompanhado da Nota Fiscal de Serviços para
efeitos fiscais.
Mantida a glosa de deduções indevidas no total de R$ 10.839,07.
Voto para julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o
crédito tributário, no valor de R$ 2.980,75 (=R$ 10.839,07x0,275), acrescido de
multa de ofício (75,00%) e juros moratórios.

Os documentos juntados com o recurso voluntário não podem ser conhecidos, em
razão da preclusão, dada a pré-existência síncrona ao momento em que apresentada a
impugnação.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720065/2015-63
6
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720065/2015-63
7
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 118
DF CARF MF
Original